Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. ART. 51, §1o DO CDC. NÃO COMPROVADA. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS.

1. Não há que se falar em nulidade de sentença por julgamento extra petita quando o juiz se manifestar nos limites dos pedidos consignados na petição inicial. Prejudicial afastada.

2. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação.

3. A mera estipulação de juros acima da média das taxas praticadas no mercado quando da pactuação de determinada avença não implica automaticamente em abusividade por parte da instituição financeira, notadamente por não se consubstanciar a taxa média em um limite, mas tão somente o valor médio das taxas praticadas em contratos congêneres.

4. A precificação do serviço financeiro, dada pela pactuação das taxas de juros remuneratórios, varia conforme os riscos específicos de cada transação e são calculados conforme a análise de crédito da instituição, dependendo, portanto, de elementos como a qualificação pessoal e do histórico financeiro do cliente e de seu endividamento, da forma de pagamento, da garantia apresentada, dentre outros.

5. Deve o consumidor trazer aos autos elementos que corroborem sua tese de abusividade, de modo a restar cabalmente demonstrado (REsp repetitivo no 1.061.530/RS) que a taxa de juros pactuados destoa média praticada no mercado na mesma espécie de operação de maneira tal a impor-lhe situação de desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC), o que não restou demonstrado na origem.

6. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada.